Tribunal: TJPA
Processo: 0802854-82.2020.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802854-82.2020.8.14.0028

APELANTE: TELEMAR NORTE LESTE S/A

APELADO: MUNICIPIO DE MARABA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA. PODER DE POLÍCIA DO PROCON MUNICIPAL. VÍCIO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. LEGITIMIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. VALIDADE DA MULTA. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por OI S.A, sucessora por incorporação da Telemar Norte Leste S.A., contra sentença que julgou improcedente a Ação Anulatória de Processo Administrativo. A empresa buscava a nulidade do processo administrativo instaurado pelo PROCON de Marabá/PA, que a condenou ao pagamento de multa no valor de 800 UFM’s (Unidade Fiscal Municipal), em razão de vício na prestação de serviço de telefonia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se há nulidade do processo administrativo por incompetência do PROCON; (ii) estabelecer se houve ausência de fundamentação da decisão administrativa; (iii) avaliar a regularidade do procedimento administrativo; e (iv) verificar a proporcionalidade e razoabilidade da multa aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O PROCON possui competência legítima para aplicar sanções administrativas, incluindo multa, nos casos de violação ao Código de Defesa do Consumidor, decorrente do seu poder de polícia, independentemente de se tratar de concessionária de serviço público sujeita à fiscalização da ANATEL.

4.

O processo administrativo observou o devido processo legal, com a regular notificação da reclamada, a realização de audiência, a apresentação de defesa e a fundamentação da decisão administrativa.

5.

A multa administrativa foi aplicada conforme os critérios previstos no art. 57 do CDC e no Decreto nº 2.181/1997, levando em conta a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica da empresa, respeitando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

6.

O valor da multa, fixado em 800 UFM’s, é adequado e cumpre a função punitiva e pedagógica, visando coibir práticas abusivas no mercado de consumo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O PROCON possui competência para aplicar multa administrativa em face de concessionária de serviço público por infração ao Código de Defesa do Consumidor.

2.

O processo administrativo que observa o devido processo legal, contraditório e ampla defesa é válido e legítimo.

3.

A fixação de multa administrativa deve observar os critérios previstos no art. 57 do CDC e no Decreto nº 2.181/1997, respeitando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CDC, arts. 56, I, e 57, parágrafo único; Decreto nº 2.181/1997, arts. 24 e 26.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1366410/AL, Rel. Min. Eliana Calmon, j. 19.09.2013; TJ-PA, AC nº 0010984-07.2014.814.0028, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, j. 11.06.2018.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos vinte e sete dias do mês de janeiro de 2025.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
OI S.A, Sucessora por Incorporação da Telemar Norte Leste S.A
, manifestando seu inconformismo com a decisão proferida pelo M.M Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, nos autos da Ação Anulatória de Processo Administrativo c/c Tutela Antecipada, ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE MARABÁ
.

Narra a inicial que a senhora Marizelia Rodrigues Alves
apresentou reclamação junto ao PROCON, informando que é cliente da empresa, alegando que possui duas linhas telefônicas de número (94) 3321-1202 / 3321-2091 da empresa OI, as quais apresentaram vícios e que entrou em contato com a empresa para informar o ocorrido, porém, o problema não foi solucionado adequadamente,

motivo pelo qual ingressou com reclamação junto ao PROCON, o que originou o processo administrativo nº 0114-000.991-0, sendo-lhe aplicada multa de 600
UFM ́S (Unidade Fiscal Municipal), com majoração de 200 UFM ́S, fundamentada no conhecimento do ato lesivo sem providências, perfazendo o total de 800 UFM ́S, o que a requerente considera desproporcional e desarrazoada, razão pela qual ajuizou a presente ação anulatória.

O processo seguiu regular tramitação sobrevindo a prolação de sentença que julgou improcedente o pedido inicial, nos seguintes termos (id. 19650407):

“(...) Desta feita, descabida a nulidade ou redução do valor da multa aplicada.

Assim, no caso dos autos, a parte autora não se desincumbiu do fato constitutivo de seu direito, qual seja, o de provar a nulidade do procedimento administrativo, a necessidade de perícia técnica ou a excessividade da multa aplicada a si, pelo que não vislumbro ilegalidade, uma vez que o PROCON se limitou a cumprir o que a legislação ordena e seguiu o devido processo legal administrativo.

Desse modo, não conseguindo a autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, imperiosa a improcedência do pedido formulado na exordial.

Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, resolvendo o mérito, pelo que revogo a liminar deferida.

Condeno a Autora ao pagamento das custas processuais em razão da sucumbência e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa. (...)”

Inconformada, a Oi S.A. interpôs o presente recurso de apelação (id. 19650410).

Em suas razões, a Apelante aduz a inexistência de violação do direito do consumidor, uma vez que tão logo recebeu a reclamação, abriu chamado e os reparos foram satisfatoriamente efetuados, conforme telas comprobatórias juntadas, todavia, a Diretoria Executiva do Procon/PA decidiu pela procedência do processo administrativo, condenando a requerida ao pagamento de 800 UFM’S (Unidade Fiscal Municipal), que convertido atualmente alcança a quantia de R$ 13.992,00.

Argui a nulidade do processo administrativo por incompetência do PROCON/PA, uma vez que a empresa é uma concessionária de serviço público, submetida a vigilância e severa fiscalização da ANATEL – Agencia Nacional de Telecomunicações, a quem cabe defender, originalmente, o usuário de serviços de telecomunicações.

Aponta ainda a nulidade da decisão por ausência de fundamentação, em violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal.

Sustenta a desproporcionalidade da multa aplicada, pugnando pela sua redução, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a sentença para julgar totalmente procedente o pedido inicial, declarando a nulidade do processo administrativo nº 0114-000.991-0, invertendo-se o ônus sucumbencial.

O Município de Marabá apresentou contrarrazões (id. 19650416).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça deixou de exarar parecer ante a falta de interesse público na matéria (id. 19902878).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso voluntário.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do inconformismo da Apelante com a sentença de 1º grau que julgou improcedente o pedido inicial que visava a anulação do processo administrativo nº 0114-000.991-0 instaurado pelo PROCON/PA, que condenou a empresa requerida ao pagamento de multa de 800 UFM’S (Unidade Fiscal Municipal).

Em suas razões, a Apelante sustenta, em síntese: i) a inexistência de violação ao direito do consumidor; ii) a nulidade do processo administrativo instaurado por incompetência do Procon/PA; iii) a nulidade da decisão administrativa por ausência de fundamentação, e; iv) a desproporcionalidade da multa aplicada.

Havendo questão preliminar suscitada, passo a sua análise.

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO PROCON.

Inicialmente, importante ressaltar que o PROCON é órgão legítimo para a imposição de multa a empresas, por infração ao Código de Defesa do Consumidor decorrente do poder de polícia que lhe é conferido. Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PODER DE POLÍCIA. APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON À EMPRESA PÚBLICA FEDERAL. POSSIBILIDADE. 1. O acórdão recorrido está em total harmonia com a jurisprudência desta Corte no sentido de que o PROCON tem competência para aplicar multa à Caixa Econômica Federal em razão de infrações às normas do Código de Defesa do Consumidor, independente da atuação do Banco Central do Brasil. 2. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1366410 AL 2013/0028910-1, Relator: Ministra ELIANA CALMON, Data de Julgamento: 19/09/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/09/2013)

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. MULTA APLICADA PELO PROCON. COBRANÇA DE VALORES POR SERVIÇO NÃO SOLICITADO. BANCO SANTANDER. 1. Preliminar de não conhecimento do recurso afastada, pois atendido o disposto no art. 514, II, do Código de Processo Civil. 2. A cobrança indevida de valores por serviço não solicitado constitui ofensa ao consumidor e, na casuística, ensejou a inscrição do nome do cliente em cadastros restritivos de crédito. 3. O procedimento administrativo seguiu o devido processo legal e a multa foi aplicada em valor arbitrado pelo PROCON que não se mostra desproporcional ou desarrazoado, em face do porte da instituição financeira. 4. Ao Poder Judiciário não é dado anular atos administrativos em conformidade com a legislação, sob pena de ingerência na atividade discricionária da Administração Pública. REJEITARAM A PRELIMINAR E NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO. (Apelação Cível N° 70061452157, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Matilde Chabar Maia, Julgado em 01/10/2015).

Como se vê, a
jurisprudência pátria é no sentido de que o PROCON é órgão competente para aplicar multa em questão, em razão da infração em face das normas de proteção do consumidor, pois sempre que as condutas praticadas no mercado de consumo atingirem diretamente os consumidores, é legítima sua atuação na aplicação das sanções administrativas previstas em lei, decorrentes do poder de polícia.

Conclui-se, portanto, que é possível ao órgão de defesa do consumidor municipal aplicar multa administrativa por infração ao
CDC
, que é executada pela Fazenda Pública Municipal, razão pela qual
rejeito a preliminar suscitada.

MÉRITO.

Adentrando no mérito, a matéria não é nova e, portanto, não comporta maiores digressões.

Registre-se, por relevante, que a análise judicial do ato em questão deve se dar estritamente nos limites do controle de legalidade deste, sob pena de indevida incursão no mérito administrativo por parte do Poder Judiciário e consequente violação ao sistema de tripartição de poderes previsto na CF/88.

Sobre o tema, a lição da abalizada doutrina de
José dos Santos Carvalho Filho
:

“O controle judicial sobre atos da Administração é exclusivamente de legalidade. Significa dizer que o Judiciário tem o poder de confrontar qualquer ato administrativo com a lei ou com a
Constituição
e verificar se há ou não compatibilidade normativa. Se o ato for contrário à lei ou à
Constituição
, o Judiciário declarará a sua invalidação de modo a não permitir que continue produzindo efeitos ilícitos.

..............................................................................................

O que é vedado ao Judiciário, como corretamente tem decidido os Tribunais, é apreciar o que se denomina normalmente de mérito administrativo, vale dizer, a ele é interditado o poder de reavaliar critérios de conveniência e oportunidade dos atos, que são privativos do administrador público. Já tivemos a oportunidade de destacar que, ao se admitir essa reavaliação, estar-se-ia possibilitando que o juiz exercesse também função administrativa, o que não corresponde obviamente à sua competência. Além do mais, a invasão de atribuições é vedada na
Constituição
em face do sistema da tripartição dos Poderes” (art. 2º).
(
CARVALHO FILHO
,
José dos Santos
. Manual de direito administrativo. 26ª edição. São Paulo: Editora Atlas, 2012, p. 1016/1017).

Analisando os autos do processo administrativo nº 0114-000.991-0, verifica-se que a reclamação foi movida pela Sra. Marizelia Rodrigues Alves, que relatou ser cliente da empresa requerida e possuir duas linhas telefônicas de números (94) 3321-1202 e 3321-2091, as quais apresentaram vícios, tendo entrado em contato com a empresa para informar o problema. Afirma ainda que no dia 02.06.2014, a linha com final 1202 voltou a funcionar por 30 minutos e depois parou novamente, o que vem causando danos a consumidora que necessita das linhas para fazer suas transações comerciais. A reclamação foi registrada no dia 07.07.2014.

Realizada audiência, não houve proposta de acordo. Na audiência, o preposto da empresa reclamada afirmou que a linha telefônica (94) 3321-1202 foi reparada em 09.08.2014. Quanto a linha (94) 3321-2091, foi feito agendamento em 16.08.2014, com prazo de 72 (setenta e duas) horas para executar o reparo. A audiência fora realizada no dia 04.02.2015.

Ao final do processo administrativo, a reclamação foi julgada procedente a empresa condenada ao pagamento de 800 UFM’S (Unidade Fiscal Municipal), nos termos do art. 56, I, e art. 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor c/c art. 18, I, §1º, 24, I e II, e 28 do Decreto 2.181/97.

Pois bem.

Com efeito, os documentos carreados aos autos demonstram que o problema nas linhas telefônicas da consumidora levou mais de um mês da data da reclamação (07.07.2014) para serem resolvidos (09.08.2014), conforme informou o proposto da reclamada durante a realização da audiência no Procon.

Nesse passo, cumpria a concessionária de telefonia demonstrar que o serviço foi prestado de forma satisfatória, isto é, sem qualquer vicio, o que não o fez, nem mesmo no âmbito do processo judicial.

Portanto, a existência da conduta ilícita bem como a sua subsunção ao tipo legal imputado é evidente.

O procedimento administrativo, por sua vez, observou todas as exigências legais cabíveis, com a devida notificação da reclamada, realização de audiência, apresentação de defesa, e, ao final, a decisão administrativa que fundamentadamente entendeu pela aplicação da multa por infração da legislação consumerista.

Nessa esteira, evidenciado que os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa foram corretamente observados, ausente qualquer vício formal a autorizar a desconstituição do processo administrativo e da multa nele arbitrada.

Com relação ao valor da multa, pela análise do arcabouço processual, observa-se que a multa administrativa foi fixada atendendo aos parâmetros legalmente previstos, contendo a discriminação de todos os elementos de graduação necessários, as circunstâncias agravantes e percentuais aplicados, senão vejamos:

O Código de Defesa do Consumidor dispõe sobre a proteção do consumidor e estabelece em seu artigo 55 e seguintes, as sanções administrativas por infração às normas nele previstas, senão vejamos:

Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

I -
multa
;

Parágrafo único.
As sanções previstas neste artigo serão aplicadas pela autoridade administrativa, no âmbito de sua atribuição, podendo ser aplicadas cumulativamente, inclusive por medida cautelar, antecedente ou incidente de procedimento administrativo.

Art. 57. A pena de
multa
, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único. A
multa
será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.

Como se vê, o art. 57 impõe critérios que devem ser considerados para a correta fixação da multa, que deverá ser graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

Por outro lado, o valor da multa administrativa deve observar o Decreto Federal nº 2.181, de 1997, que dispõe sobre a Organização do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor – SNDC, o qual estabeleceu normas gerais de aplicação das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.078, de 1990 (CDC).

Vejamos o que dispõem os dispositivos relacionados à multa:

Art. 24. Para a imposição da pena e sua gradação, serão considerados:

I - as circunstâncias atenuantes e agravantes;

II - os antecedentes do infrator, nos termos do art. 28 deste Decreto.

Art. 26. Consideram-se circunstâncias agravantes:

I - ser o infrator reincidente;

II - ter o infrator, comprovadamente, cometido a prática infrativa para obter vantagens indevidas;

(...)

IV - deixar o infrator, tendo conhecimento do ato lesivo, de tomar as providências para evitar ou mitigar suas conseqüências;

(...)

VI - ocasionar a prática infrativa dano coletivo ou ter caráter repetitivo;

Vê-se que as normas federais não estipularam um valor fixo, mas apenas o limite máximo e mínimo, bem como os parâmetros segundo os quais deve a autoridade administrativa, dentro de seu poder discricionário, proceder à graduação.

De acordo com o processo administrativo, o valor da multa foi fixado seguindo os seguintes parâmetros (id. 19650371):

• Pena base: 600 UFM’S

• Acréscimo de 1/3 pela presença da seguinte agravante: deixar o infrator, tendo conhecimento do ato lesivo, de tomar as providências para evitar ou mitigar suas consequências (Decreto nº 2.181/97, art. 26, IV).

• Total aplicado: 800 UFM’S.

No caso dos autos, a multa arbitrada, no total de 800 UFM’S, observou os parâmetros estipulados pelo legislador - quais sejam, a condição econômica do fornecedor, a gravidade da infração e as agravantes aplicáveis ao caso – bem como respeitou o limite estabelecido pelo art.
57
,
parágrafo único
, do
Código de Defesa do Consumidor
, sendo, portanto, válida, pois não cabe ao Poder Judiciário, a pretexto de desproporcionalidade, intervir no mérito administrativo, anulando ato praticado dentro dos ditames legais.

Dessa forma, entendo que a penalidade observou os requisitos da razoabilidade e proporcionalidade tão debatidos pela apelante.

Sobre os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, assim é a lição de Maria Sylvia Zanella Di Pietro,
in
Direito Administrativo, p. 81, 8ª ed., Editora Atlas, São Paulo, 1996:

“O princípio da razoabilidade, sob a feição de proporcionalidade entre meios e fins, está contido implicitamente no art. 2º, parágrafo único, da Lei n.º 9784/99, que impõe à Administração Pública: adequação entre meios e fins, vedada a imposição de obrigações, restrições e sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do interesse público (inc. VI); observância das formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados (inc. VIII); adoção de formas simples, suficientes para propiciar adequado grau de certeza, segurança e respeito aos direitos dos administrados (inc. IX); e também está previsto no art. 29, § 2º, segundo o qual “os atos de instrução que exijam a atuação dos interessados devem realizar-se do modo menos oneroso para estes.”

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ANULATÓRIA DE PENALIDADE ADMINISTRATIVA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. INCONSTITUCIONALIDADE DO DECRETO MUNICIPAL Nº 90/2010. INOCORRÊNCIA. PREVISÃO CONSTITUCIONAL DE EXPEDIÇÃO DE DECRETO PARA FIEL EXECUÇÃO DE LEI. INTELIGENCIA DO ARTIGO
84
,
IV
, DA
CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA
/1988. INCIDENTE REJEITADO. MÉRITO. APLICAÇAO DE PENALIDADE ADMINISTRATIVA. ANORMALIDADE DE MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA DE UNIDADE CONSUMIDORA.
DESPROPORCIONALIDADE DA MULTA ARBITRADA. DESCABIMENTO. SANÇÃO APLICADA DE ACORDO GRAVIDADE DA CONDUTA PERPETRADA E DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS PREVISTOS.
AUSÊNCIA DE OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEN. CONDUTAS AUTÔNOMAS QUE ENSEJARAM MULTIPLICIDADE DE CONDENAÇÕES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. DECISÃO UNÂNIME. 1. Prejudicial de inconstitucionalidade do Decreto Municipal nº 90/2010 de Marabá. 1.1. Sendo a proteção do consumidor matéria legislativa concorrente entre os entes federativos, descabe falar em inconstitucionalidade do Decreto nº 90/2010 do Município de Marabá, uma vez que a norma ora impugnada se trata de decreto regulamentar voltado a aplicação de sanções administrativas do Procon em âmbito local previstas nos artigos
56
,
I
e
57
do
CDC
, cuja competência recai sobre o Chefe do Executivo. Inteligência do artigo
84
,
IV
, da
CR/88
. 2. Mérito.
2.1. Constatada a ocorrência de infração administrativa por parte da concessionária de energia elétrica e tendo esta exercido o contraditório e ampla defesa, com a possibilidade de produção de provas a desconstituir as alegações do consumidor reclamante, descabe falar em nulidade do processo administrativo que ensejou a aplicação de multa em desfavor da apelante. 2.2. Descabe falar em violação ao princípio da proporcionalidade do valor da multa arbitrada quando é calculada dentro dos critérios legais. No caso, a sanção aplicada de acordo com a conduta foi de 3.000 UFM’S (unidade fiscal do município), correspondendo R$39.330,00 (trinta e nove mil e trezentos e trinta reais), estando dentro dos limites mínimo e máximo do Decreto nº 90/2010 de Marabá/PA.

2.3. Inexistindo arguição na instância de origem acerca da impossibilidade de múltiplas condenações e penalidades administrativas pelo mesmo fato, descabe a análise da tese neste grau sob pena de supressão de instância. Inteligência do artigo
1.013
do
CPC/2015
. 3. Apelação conhecida e improvida. À unanimidade”.
(TJ-
PA - AC: 00109840720148140028
BELÉM, Relator:
ROBERTO GONCALVES DE MOURA
, Data de Julgamento: 11/06/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 26/07/2018 - grifei).

“APELAÇÃO CÍVEL.AÇÃO ANULATÓRIA DE PENALIDADE ADMINISTRATIVA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINAR. INCONSTITUCIONALIDADE DO DECRETO MUNICIPAL Nº 90/2010. INOCORRÊNCIA. PREVISÃO CONSTITUCIONAL DE EXPEDIÇÃO DE DECRETO PARA FIEL EXECUÇÃO DE LEI. REJEITADO. APLICAÇÃO DE PENALIDADE ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE. IRREGULARIDADE DE MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE CONSUMIDORA. NÃO COMPROVADA.
MULTA ARBITRADA. NÃO EXARCEBADA. MANUTENÇÃO.
ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEN INOCORRÊNCIA. FATOS DISTINTOS. 1-Prejudicial de inconstitucionalidade do Decreto Municipal nº 90/2010 de Marabá não prospera, haja visto que a proteção do consumidor é matéria legislativa concorrente entre os entes federativos e a referida norma atacada se trata de decreto regulamentar voltado a aplicação de sanções administrativas do Procon em âmbito local previstas nos artigos
56
,
I
e
57
do
CDC
, cuja competência recai sobre o Chefe do Executivo. Inteligência do artigo
84
,
IV
, da
CR/88
; 2- Comprovado a infração administrativa pela apelante a qual teve oportunidade de exercer o contraditório e ampla defesa, a qual não se desincumbiu de provar a legalidade da cobrança oriunda de suposto .furto de energia., descabe falar em nulidade do processo administrativo que ensejou a aplicação de multa em desfavor da apelante; 3- Não há violação ao princípio da proporcionalidade, eis que o valor da multa de 1.250 UFM (unidade fiscal municipal) foi arbitrada dentro dentro dos limites mínimo e máximo do Decreto nº 90/2010 de Marabá/PA. 4- A hipótese de em bis in idem, não resta configurada no caso dos autos, pois a totalidade das reclamações formuladas versarem sobre cobrança abusiva de consumo de energia elétrica, trata-se de diversos consumidores autônomos. Logo, sendo condutas diversas os fatos geradores também diversos, afasta a incidência do aludido instituto; 5- Apelação conhecida e desprovida”.

(2018.04551220-22, Não Informado, Rel.
CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-11-05, Publicado em Não Informado (a) - destaquei).

Vale ressaltar que a multa aplicada ao fim de procedimento administrativo conduzido pelo PROCON, deve ser em valor expressivo para atingir o seu fim intimidativo e punitivo dos abusos cometidos pelas empresas de grande porte, servindo, então, de desestímulo, pelo menos sob o prisma econômico, à repetição da prática tida por ilegal.

No caso, apesar de almejar a suspensão da cobrança da multa administrativa determinada no processo administrativo nº 0114-000.991-0, a Apelante não apresentou qualquer motivo, prova, ou alegação capaz de convencer esta magistrada a determinar qualquer suspensão ou reforma da sentença
a quo
.

Isso porque, pelo que consta dos autos, a multa aplicada pelo PROCON é decorrente de processo administrativo, no qual a empresa foi notificada e a decisão devidamente fundamentada e exarada pela autoridade competente, pela qual restou-se comprovado o vício na prestação de serviço por parte da empresa requerida. Na ocasião, a empresa interpôs recurso administrativo, o qual também foi julgado improcedente (id 19650371-pág 28/36).

Assim, aferindo o processo administrativo colacionado aos autos, não verifiquei qualquer fator que enseje sua nulidade ou mesmo modificação, uma vez que foi oportunizado a parte recorrente o exercício do contraditório, ampla defesa e a produção de provas que pudessem desconstituir as alegações da reclamante.

Sendo assim, inexistindo qualquer ilegalidade ou vício no processo administrativo, a sentença deve ser mantida.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
OI S.A
, mantendo a sentença de 1º grau inalterada, nos termos da presente fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É como voto.

Belém, 27 de janeiro de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 11/02/2025